Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-78.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000011-78.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): III L DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RÉUS. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. IMPERIOSIDADE. I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF. II – Evidenciando que o julgamento da apelação contraria a mencionada tese vinculante, impõe-se o juízo de retratação positivo, a fim de dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, negar provimento à apelação do Município e reformar a sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8000011-78.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO e Apelados o ESTADO DA BAHIA, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER POSITIVAMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 15650374, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA